Tribunal: TJPA
Processo: 0058452-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058452-21.2014.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: MICHELLE CHRISTINE RODRIGUES PARDAUIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0058452-21.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

AGRAVADO: MICHELLE CHRISTINE RODRIGUES PARDAUIL

Advogado do(a) AGRAVADO: AMIRALDO NUNES PARDAUIL - PA7158

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DEVIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. em face da decisão monocrática de ID 2221747 que negou a concessão de justiça gratuita à apelante.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 2321574), alegando, em resumo, que se encontra em recuperação judicial e não possui condições para arcar com as custas processuais exigidas.

Contrarrazões em petição de ID 7251523.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita à apelante.

Em primeiro, cabe dizer que é possível a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que devidamente comprovada a necessidade, conforme disposto na Súmula 481 do STJ, que assim dispõe:

Súmula n. 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Contudo, o simples fato de a Agravante/Apelante estar em recuperação judicial não induz à concessão automática do benefício. O fato da quebra da Recorrente, por si só, não lhe garante a concessão da gratuidade de justiça, sendo imperioso a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Faz-se necessária a comprovação indubitável da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Até mesmo porque não se tratam de custa iniciais que, em regra, possuem um elevador valor, mas sim de custas recursais, em valor consideravelmente menor.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. a) “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do STJ). b) Ademais, “o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (STJ, Jurisprudência em Teses, Ed. 148). c) Aplicando esse mesmo raciocínio, é certo que a deflagração de Recuperação Judicial, por si só, não confere direito à gratuidade de Justiça a pessoas jurídicas. Precedentes deste Tribunal. d) No caso, apenas uma das duas pessoas jurídicas Agravantes está em Recuperação Judicial. Nem mesmo a documentação apresentada pela Recuperanda indica que o recolhimento do preparo recursal implicará prejuízo ao andamento da atividade empresarial. 2) AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0033536-90.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 14.02.2022)

(TJ-PR - AGV: 00335369020148160001 Curitiba 0033536-90.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 14/02/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022)

Acrescento que a parte recorrente não juntou documentos que atestam a impossibilidade, limitando-se a alegar a suposta impossibilidade, sem comprovar o suscitado.

Dessa forma, considerando que a agravante não conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho o indeferimento
do pedido de gratuidade de justi
ça.

Ante o exposto, em cumprimento ao art. 99, §7º, do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas recursais,
sob pena de não conhecimento do referido recurso
.

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023